Tribunal: TJDFT
Processo: 0702088-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. MEDICAÇÃO OFF LABEL. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. PROVA PERICIAL. JULGAMENTO DE MÉRITO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÕES CONHECIDAS. PROVIDA DO GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE. RECURSO DO AUTOR JULGADO PREJUDICADO.
1. São direitos constitucionais fundamentais o de petição, o respeito ao devido processo legal, o contraditório, da ampla defesa, inafastabilidade da jurisdição e motivação de todas as decisões judiciais (art. 93, IX, CF).
2. A prova serve ao processo e tem por objeto a formação do convencimento do juiz, a quem compete a composição da lide. Embora sua produção seja direito subjetivo das partes, o julgador tem o poder de indeferir as provas protelatória e inúteis (par. único, art. 370, CPC). Mas daí não se pode deduzir que o Julgador poderá dispensar todo e qualquer elemento de convencimento, porque isso resultaria na violação ao direito de petição e da inafastabilidade da jurisdição. É intrínseco à garantia do devido processo legal oportunizar aos contendedores a produção das provas capazes de demonstrar os fatos essenciais àqueles alegados e em que repousam o objeto da lide.
3. Caracteriza cerceamento de defesa a sentença fundamentada em relatório médico elaborado unilateralmente pelo autor, sem oportunizar a operadora do plano de saúde a produção de provas a respeito da indicação e eficácia do medicamento prescrito ou tratamento.
4. Nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, incumbe ao réu o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Dessa forma, deve-se permitir a produção dos elementos de convencimento que comprovariam ser legítima sua resistência à pretensão do beneficiário do plano de saúde.
5. APELAÇÕES CONHECIDAS. PROVIDA DO GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE. RECURSO DO AUTOR JULGADO PREJUDICADO. SENTENÇA CASSADA.